Tribunal: STF
Processo: Rcl 89185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cleyton Francisco Vasconcelos de Assis  contra ato da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em trâmite do TJ/PE sob o nº º 0050933-66.2025.8.17.2001, por suposta “usurpação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” e ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 347 MC/DF.
Narra o reclamante que “em 17 de junho de 2025, o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital do Estado de Pernambuco, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do reclamante, valendo-se de fundamentação genérica e abstrata, limitando-se a afirmar, de forma padronizada, que “igualmente, diante da presença dos requisitos legais”, estaria autorizada a medida extrema, sem qualquer individualização da conduta do reclamante, sem exame de suas condições pessoais e sem demonstração de fatos contemporâneos que justificassem a custódia cautelar.” (p. 2)
Afirma “o Tribunal, ao manter a prisão, agregou fundamentos inexistentes no decreto originário, caracterizando motivação superveniente, prática reiteradamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por violar o dever constitucional de motivação contemporânea e a garantia do juiz natural.” (p. 2).
Alega que “o decreto não analisa a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nem enfrenta as condições pessoais do reclamante, adotando a custódia preventiva como primeira e única resposta estatal, em violação direta ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF).” (p. 4)

Destaca que “apresentou-se espontaneamente às autoridades ao meio-dia do dia 20”, porém “apenas no dia seguinte, às 14h do dia 21, o reclamante foi efetivamente encaminhado para a audiência de custódia.” (p. 23)
Requer a procedência da reclamação, “para cassação definitiva do decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital do Estado de Pernambuco, bem como do acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o manteve.” (p. 27).
É o relatório.
Decido.

Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 
Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 

“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 

Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nos HC 221.946, 138.850, HC 156.600, HC 151.788 e HC 186.490, processos sem efeitos vinculantes, nos quais o reclamante não constou como parte. 
Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)

Na situação dos autos, o reclamante ainda invoca o descumprimento da ADPF 347 MC/DF.
A citada arguição de descumprimento de preceito fundamental teve por objeto a determinação de diretriz de política criminal nacional, diante de análise do cenário do sistema penitenciário brasileiro. O Tribunal, apreciando as circunstâncias desse sistema, questões orçamentárias e de contingenciamentos de verbas a ele destinadas, assentou, em caráter cautelar, o “estado de coisas inconstitucional” do nosso sistema penitenciário. 
Transcrevo a ementa do acórdão:
 
“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC/DF, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, grifei)
 
O mencionado paradigma determinou a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, com a apresentação do preso ao juiz no prazo máximo de 24 horas.
Por sua vez, a Rcl 29.303/RJ estendeu a audiência de custódia a todas as modalidades prisionais. Cito a ementa:
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 
2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 
3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 
4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 
5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 
6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional. 
7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 
8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. (Rcl 29.303/RJ, Plenário, Rel. Min. Fachin, DJe 10.5.2023, grifei)
 
Na espécie, o próprio reclamante afirma na inicial da presente ação que a audiência de custódia foi realizada e houve a decretação da prisão preventiva.
Ademais, já decidiu esta Corte que eventual inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia não resulta em soltura imediata do acusado (Rcl 66742 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 25.6.2024; HC 236087 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 4.3.2024; Rcl 49566 AgR, Rel. Min.RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente